Tribunal: TJSP
Processo: 2018375-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Impugnação – Rejeição – Reconhecimento do descumprimento da obrigação de fazer contida em ordem judicial mantida em recursos anteriores e componente da condenação – Plena ciência do teor da obrigação de fazer estabelecida, indicada, sobretudo, a partir de atos processuais específicos e consistentes na interposição sucessivos recursos – Inaplicabilidade da

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Impugnação – Rejeição – Reconhecimento do descumprimento da obrigação de fazer contida em ordem judicial mantida em recursos anteriores e componente da condenação – Plena ciência do teor da obrigação de fazer estabelecida, indicada, sobretudo, a partir de atos processuais específicos e consistentes na interposição sucessivos recursos – Inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ, dada a prática de atos processuais posteriores ao comando judicial e incompatíveis com a afirmação de seu desconhecimento, tornando desnecessária uma intimação pessoal – Descumprimento reconhecido em primeira instância efetivamente caracterizado – Revisão da multa cominatória – Descabimento – Recalcitrância efetiva da executada em cumprir a obrigação – Valor fixado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerada a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional – Montante atingido diante do próprio descumprimento prolongado da ordem judicial – Modificação do termo final da aplicação da multa inviável – Decisão integralmente mantida – Recurso desprovido.